Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031500-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1031500-34.2018.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Pantanal Transportes Urbanos

Embargado
: Tókio Marine Seguradora S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPROVIMENTO -
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1031500-34.2018.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Pantanal Transportes Urbanos

Embargado
: Tókio Marine Seguradora S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pantanal Transportes Urbanos
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Apelação

n. 1031500-34.2018.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pelo apelante, ora embargante, para reformar a sentença que determinou

o reembolso da cobertura dos danos do veiculo da segurada.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão, porque não existe justificativa para a alegação de culpa da recorrente.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Decorrido o prazo sem contrarrazões, como certificado no Id n. 150530698.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1031500-34.2018.8.11.0041- Capital.

Embargante:
Pantanal Transportes Urbanos

Embargado
: Tókio Marine Seguradora S.A

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado sob alegada ausência de justificativa para a alegação de culpa recorrente.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado, pontuando as razões de decidir pelas quais manteve a sentença recorrida, à mingua dos elementos que exclua a responsabilidade civil da embargante pelo sinistro.

Fundamentou as razões de decidir, na existência da culpa da apelante, ora embargante, decorrente da imprudência por não ter observado o fluxo do trafego vindo a abalroar a traseira do automóvel que

trafegava à frente, como se infere:

“[...] é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (não respeitou a distância mínima de segurança entre veículos, vindo a abalroar a traseira do veículo à frente) e o dano (prejuízos materiais ao veiculo segurado) à luz dos artigos 186 e 927 do CC [...]
”

Id n. 143805172.

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que

se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

14 de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022